Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MENSAGENS DE CELULAR. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A conduta prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. Comprovado que a injúria foi cometida em virtude de deficiência física da pessoa, mediante os depoimentos da vítima e de áudios e imagens de mensagens de celular, não é cabível a absolvição por ausência de dolo específico.
3. A teoria da actio libera in causa prevê que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o fato típico do ilícito penal, alcançando o fato praticado quando em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal.
4. Recurso conhecido e não provido.